Tribunal: TJES
Processo: 5007181-36.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Auxílio-Alimentação
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007181-36.2022.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ALESSANDRA CIRINO MACHADO e outros (4)

RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo Interno nos autos n° 5007181-36.2022.8.08.0021

Agravante: ALESSANDRA CIRINO MACHADO E OUTROS;

Agravado: MUNICIPIO DE GUARAPARI

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO EM RAZÃO DE DESERÇÃO PELA FALTA DE PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO DO DECISUM MONOCRÁTICO POR MEIO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA, COM CIÊNCIA DA PARTE EM 26/08/2024. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM 16/09/2024. RECURSO INTEMPESTIVO. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO Nº 102 DO FONAJE. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS PARA RECURSO INTERNO PARA A TURMA RECURSAL. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS, INTELIGÊNCIA DO DISPOSITIVO 12-A NA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS ATRAVÉS DA LEI N° 13.728/18. PROTOCOLO DO RECURSO APÓS A CONSUMAÇÃO DA PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

Cuida-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que não conheceu de recurso inominado interposto pela parte ora agravante. O decisum foi prolatado nos seguintes termos:

[...] EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PRAZO CONCEDIDO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO

A parte recorrente foi devidamente intimada a promover o recolhimento do preparo, EM 48 horas. Entretanto, quedou inerte, isto é, não cuidou de juntar aos autos o comprovante de recolhimento das custas e despesas, nas quarenta e oito horas seguintes.

À luz do Enunciado nº 80, do FONAJE, “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95)”.

Diante dessas considerações, declaro a deserção do recurso e dele não conheço. Condeno a recorrente ao pagamento das despesas do processo e de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

P.R.I. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem.

Contra a aludida decisão, foram aviados embargos declaratórios, repelidos nos termos a seguir:

[...] EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLAROU A DESERÇÃO DO RECURSO INOMINADO PELA FALTA DE PAGAMENTO DE PREPARO. IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES. REDISCUSSÃO NOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

Em suma, discordam os embargantes da decisão retro que não conheceu de recurso inominado em razão de deserção. Aduz que houve omissão, na medida em que os autores não foram intimados para comprovar a alegada hipossuficiência financeira antes do indeferimento do pedido, e que houve contradição, pois em processo diverso, em situações semelhantes, foi deferido o pedido.

Razão não assiste aos embargantes. Denota-se que o único e exclusivo propósito é a rediscussão do mérito do julgado.

No caso, foram devidamente fundamentadas as decisões de indeferimento do pedido e de deserção em razão de ausência do pagamento do preparo. Cumpre recordar que a mera insatisfação com os pontos de vista acolhidos no corpo do decisum guerreado, data vênia, não se compraz com a acepção de “omissão/contradição” versada pelo legislador, como hipóteses de cabimento dos embargos.

Frente ao exposto, desnecessárias outras digressões, conheço dos embargos de declaração, mas lhes nego provimento.

Intimem-se, e nada mais havendo, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao juízo de origem. [...]

Pois bem. O prazo de interposição do recurso interno, no silêncio da lei específica, é de 05 (cinco) dias, conforme entendimento do Enunciado nº 102 do FONAJE, in verbis: “ENUNCIADO 102 – O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização ou ainda de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA).”

Tal compreensão, por sinal, foi recentemente referendada pelo Colegiado Recursal do Espírito Santo, em enunciado de sua jurisprudência, plasmado sob o nº 19: “CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR CABERÁ AGRAVO INTERNO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, PARA O RESPECTIVO ÓRGÃO COLEGIADO, DEVENDO O AGRAVADO SER INTIMADO PARA, NO MESMO PRAZO, SE MANIFESTAR SOBRE O RECURSO, EXCETUADA A HIPÓTESE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO”.

De outro modo não poderia ser, já que a aplicação indevida do regramento específico do Agravo Interno, oriundo do sistema recursal ordinário do novo CPC, implicaria evidente fragmentação lógica do microssistema, com a outorga de prazo mais dilatado para o recurso contra decisões monocráticas proferidas no segundo grau (15 dias) em cotejo com o recurso inominado que enfrenta a sentença do juiz singular (10 dias).

A intimação da decisão recorrida foi disponibilizada no painel eletrônico, tendo a parte sido cientificada em 26/08/2024. Não obstante, apenas em 16/09/2024 foi aviado o agravo interno.

Pelo exposto, flagrada a manifesta intempestividade do recurso, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno interposto.

Não há previsão de incidência de custas ou de honorários no presente caso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)